Tribunal: TJDFT
Processo: 0752519-27.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. RMC- RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. PACTA SUNT SERVANDA. CONTRATO VÁLIDO.
1. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois se enquadra nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
2. Observa-se que a parte autora/recorrida contratou com o banco, mediante Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado BMG e Autorização Para Desconto em Folha de Pagamento, com reserva de margem consignável- RMC (ID 16675107 – p. 1/5). Dos documentos acostados aos autos, em que constam os dados da contratação, como o percentual de juros aplicado, IOF, valor total do crédito, previsão de desconto mensal da remuneração para pagamento do valor mínimo indicado na fatura etc, não restou demonstrado, nem é possível se inferir, que o réu tenha se prevalecido da fragilidade do consumidor para induzi-lo a erro ou que este tenha total desconhecimento do contratado, considerando-se que os termos empregados no contrato são claros e objetivos.
3. Desse modo, não demonstrado vício de consentimento, e não havendo cláusula abusiva, prevalece o contratado, privilegiando-se o princípio pacta sunt servanda.
4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.